Tribunal: STF
Processo: AI 812202
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-12-14
Data de publicação: 2010-12-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA STF 284. 




  




1.  É imprescindível para a admissão do apelo extremo que a fundamentação demonstre como os dispositivos constitucionais alegados foram violados pelo acórdão recorrido. Súmula STF 284. 




2.  Agravo regimental a que se nega provimento.